Tribunal: STF
Processo: Rcl 34591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 820.729 - RG (TEMA 762). CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO COM EFEITO GERAL E VINCULANTE PROFERIDA ANTERIORMENTE AO ATO RECLAMADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de decisão deste Supremo Tribunal quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.